Tribunal: TJES
Processo: 5002456-05.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002456-05.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MARQUES GOMES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE DE HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE RESERVA EM HOTEL ESCOLHIDO. (1). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS: “
para condenar as rés solidariamente a (1) restituírem em favor do autor o valor de R$ 444,00, quantia que poderá ser reembolsada em até 31/12/2022, com juros de mora da citação e correção monetária do respectivo desembolso, atualização que deve ser calculada com base no INPC, e (2) pagarem em favor do autor o valor de R$ 2.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação e correção monetária desta sentença
”. (2). RECURSO RÉ VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER – SCP ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA PELO JUÍZO DE PISO. (3). RECURSO RÉ HOTEL URBANO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E/OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. (4) CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. (5). REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE A RECORRENTE ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE DE FORMA SOLIDÁRIA NOS TERMOS DO CDC. REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, TENDO EM VISTA QUE TAL PRELIMINAR FOI FORMULADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E IGUALMENTE REJEITADA. REJEITO, IGUALMENTE, A PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR, POSTO QUE O PROVIMENTO JURISDICIONAL É UTIL E NECESSÁRIO AO AUTOR. POR FIM, QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FORMULADO PELO AUTOR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, DEIXO DE ANALISAR, UMA VEZ QUE O VEÍCULO UTILIZADO NÃO É O MEIO ADEQUADO PARA ANÁLISE DO PLEITO, VISTO QUE DEVERIA TER MANEJADO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO QUE DEVE SER IMPUTADA AO FORNECEDOR. NÃO REALIZAÇÃO DE RESERVA EM HOTEL. DIREITO A RESTITUIÇÃO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MERO ABORRECIMENTO, ANTE A AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DE RESERVA EM HOTEL ESCOLHIDO INICICALMENTE. FALTA DE COMUNICAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE
AS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, § 5º, DO CPC.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.